Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA REPETITIVO 475 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva que cobrava a implementação de reajustes de vencimento de servidores públicos. A sentença impugnada afastou a prescrição e permitiu a compensação dos valores cobrados pelo exequente com todos os reajustes gerais e específicos concedidos à categoria de servidores integrada pela parte exequente.
2. A 1a Turma Cível possui diretriz no sentido de ser possível a compensação dos reajustes referentes ao Plano Collor com os reajustes gerais ou específicos concedidos pelo DF, pois os reajustes foram conferidos justamente para compensar as perdas decorrentes de planos econômicos malsucedidos, entendendo que a falta de compensação representa enriquecimento ilícito para os servidores públicos em face do erário.
3. A legislação distrital prevê expressamente que os reajustes nos vencimentos decorrentes de leis distritais devem ser compensados, ainda que não constem expressamente no título especificamente.
4. Os servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em duplicidade os valores a que teriam direito.
5. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes.
6. Tema 475/STJ: Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis.
7. Precedentes: Acórdão 1764648, 07042074320218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023; Acórdão 1393715, 07361650420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022; Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019; Acórdão n.996027, 20150111363620APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017.
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido.